Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA E PAGA INDEVIDAMENTE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes." (AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).
2. Nula é a sentença que não analisou o pedido do autor de devolução da quantia cobrada indevidamente e paga pelo consumidor, mesmo depois que a parte opôs embargos de declaração apontando a omissão no julgado que se restringiu a rejeitar os danos morais pela anotação da dívida na Serasa Limpa Nome.
3. Recurso conhecido. Sentença desconstituída de ofício com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para análise dos pedidos formulados pelo autor. Relatório e voto em separado.